Tribunal: TJES
Processo: 0004346-66.2004.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004346-66.2004.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
APELADO: IZAIAS MIGUEL SCHIFLER e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com fundamento no inciso V do art. 924 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a realização de diligências de busca patrimonial via sistemas conveniados (Bacenjud, Renajud e Infojud), quando resultam infrutíferas, possui o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois o magistrado de origem expôs de forma lógica os marcos temporais da prescrição, atendendo ao disposto no § 1.º do art. 489 do CPC.

4)
O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp n.º 1.604.412/SC.

5)
O mero peticionamento para a realização de buscas patrimoniais, quando desacompanhado de resultado prático efetivo, carece de força para interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

6)
Apenas o êxito na constrição de bens caracteriza fato jurídico relevante para demonstrar a efetividade da pretensão executória e obstar a consumação da prescrição.

7)
O prazo prescricional quinquenal, aplicável à cobrança de duplicatas mercantis, operou-se integralmente entre o marco inicial em 08/03/2017 e a prolação da sentença em novembro de 2024, totalizando lapso superior a sete anos.

8)
Eventuais suspensões decorrentes da pandemia de COVID-19 ou da digitalização de autos carecem de nexo causal demonstrado para justificar a paralisação do feito por período tão extenso, notadamente quando já ultrapassado o prazo do direito material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que declina as razões de convencimento de forma lógica e clara, ainda que sucinta, cumpre o dever de fundamentação.

2. Incide a prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por prazo superior ao de prescrição do direito material.

3. Diligências patrimoniais via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud que resultam negativas não interrompem o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: § 1.º do art. 489 do CPC; inciso V do art. 924 do CPC; art. 1.056 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp n.º 1.604.412/SC; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 00157163620148080048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argumenta a recorrente que o juízo de origem proferira decisão genérica ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito executado, porquanto ignoradas as diligências do credor entre 2018 e 2021 buscando o patrimônio do devedor.

Todavia, improcede a alegação, pois o magistrado expôs de forma lógica e clara os marcos temporais que considerou relevantes para a fluência do prazo prescricional, fixando a última interrupção em 08/03/2017.

Cabe pontuar, consoante farta jurisprudência desta Corte, que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação, sendo plenamente válida a sentença quando permite às partes a exata compreensão das razões de convencimento do julgador.

Do exposto, considerando que a decisão atende aos requisitos do § 1.º do art. 489 do CPC,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente caso envolve cumprimento de sentença em ação monitória, por meio da qual pretende a apelante a reforma do
decisum
que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente, em razão de o processo ter permanecido paralisado por período superior ao prazo do direito material após o trânsito em julgado e a intimação para pagamento.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a realização de diligências de busca patrimonial infrutíferas (Bacenjud, Renajud e Infojud) possui o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

Conforme entendimento vinculante firmados no STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp n.º 1.604.412/SC: (i)
incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
; (ii)
o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo de um ano de suspensão do processo
; (iii) o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual; e (iv) a declaração de ofício da prescrição intercorrente deve ser precedida de intimação do credor para opor fato impeditivo, sendo despicienda a intimação pessoal prévia para "dar andamento ao feito".

A par disso, o entendimento desta egrégia Corte é forme no sentido de que o mero peticionamento para a realização de buscas patrimoniais, quando desacompanhado de resultado prático efetivo, não possui o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que se verifica na hipótese dos autos.
2. É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado” (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) 3.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00157163620148080048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

À evidência, admitir o contrário transformaria a execução numa busca perpétua e inócua, tornando a dívida materialmente imprescritível por via de movimentações processuais estéreis. Por isso, o êxito na constrição é o fato jurídico relevante para demonstrar a efetividade da pretensão executória.

No caso, a análise cronológica dos autos revela que o termo inicial para a fluência do prazo prescricional quinquenal — aplicável à espécie por se tratar de cobrança fundada em duplicatas mercantis — deflagrou-se em 08/03/2017, data em que se operou o decurso do prazo para o pagamento voluntário do débito.

Sob essa perspectiva temporal, constata-se que entre o referido marco interruptivo e a prolação da sentença extintiva, em novembro de 2024, transcorreu lapso superior a 7 (sete) anos, superando largamente o prazo do direito material vindicado.

Vale ressaltar que nesse intervalo, embora a apelante tenha demonstrado esforço processual ao diligenciar via Carta Precatória no ano de 2018 e por meio de consultas aos sistemas conveniados (Bacenjud, Renajud e Infojud) entre 2020 e 2021, todas as medidas restaram infrutíferas, culminando em respostas negativas ou na constatação de inexistência de bens.

Com efeito, tendo como premissa o rigor da jurisprudência desta Corte, verifica-se que tais movimentações não ostentaram eficácia interruptiva útil.

Ademais, quanto às alegações relativas à pandemia e digitalização, sublinhe-se que não houve demonstração de nexo causal direto que impedisse a prática de atos específicos de busca patrimonial em lapso que justificasse a paralisação por período tão extenso, notadamente quando já ultrapassado o prazo quinquenal mesmo com as suspensões legais incidentes.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)